Tribunal: TJPA
Processo: 0808306-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808306-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARLESON LOPES DE LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ANÁLISE PENDENTE. PERÍCIA PRÉVIA DETERMINADA PELO JUÍZO DO FEITO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 439/STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. CRIME GRAVÍSSIMO. EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DILIGENTE QUANTO AO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR JUDICIAL. PEDIDO SOBRESTADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão de que seja apreciado o pleito de progressão de regime do paciente, do fechado para o semiaberto, nesta superior instância, é absolutamente descabida e inoportuna, na medida em que tal desiderato somente há de ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.

2. Segundo a Súmula nº 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

In casu
, a decisão que determinou o prévio exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual inexiste qualquer constrangimento ilegal.

3. No que se refere ao excesso de prazo, verifica-se que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, já que este vem impulsionando o processo de maneira diligente, no intuito de conferir maior celeridade à remessa do exame criminológico pela SEAP.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta, denegada, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada, e, na parte conhecida, em
denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de
Justiça
do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marleson Lopes de Lopes
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de Execução n.º 0019616-57.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se, atualmente, cumprindo pena em regime fechado, embora adimplido o requisito objetivo para progressão a regime mais brando desde 01/08/2021.

Salienta que o pleito de progressão de regime postulado perante o Juízo
a quo
encontra-se em trâmite desde 02/05/2021. Não obstante, em que pese o parecer favorável do Representante do Órgão Ministerial, bem como a Certidão Carcerária do paciente, juntada desde 06/05/2021, o Magistrado primevo, em 31/05/2021, determinou a realização de exame criminológico em face do paciente, com prazo de 30 (trinta) dias.

Neste contexto, alega a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para a análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, diante do retardo do envio do exame criminológico pela SEAP, não encaminhado sem qualquer justificativa, atrasando ainda mais o direito à progressão já adquirido pelo apenado, que já cumpriu os requisitos objetivos, além de apresentar boa conduta carcerária.

Ressalta a ilegalidade de se manter o apenado em regime mais gravoso, mormente em se considerando a superlotação dos presídios; o atual quadro de pandemia; a suspensão da saída temporária do dia dos pais e das visitas dos órgãos de fiscalização.

Assim, pugna pela concessão liminar da presente ordem, a fim de que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento, pelo Juízo a quo, do pedido de progressão. Não sendo este o entendimento desta Egrégia Corte, que seja determinado à autoridade coatora que julgue o pedido de progressão de regime, no estado em que se encontram os autos de execução.

Em Decisão de ID 5960650 indeferi a tutela liminar.

Prestadas informações pelo Juízo impetrado, este assim esclarece (ID 6126887):

“Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 18.01.2021.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 14 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de roubo.

No caso dos autos constata-se que o crime praticado pela (o) custodiada (a) são marcados pela extrema violência e grave ameaça contra a pessoa.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o gradual retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.

Até o presente momento a SEAP não encaminhou o exame criminológico do apenado, restando a este Juízo reiterar a solicitação diretamente a Secretário e à corregedoria da SEAP.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
não

conhecimento
da ordem impetrada, com recomendação ao Juízo
a quo
, para que, tão logo o exame criminológico seja disponibilizado, aprecie o pedido de progressão de regime interposto.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão do excesso de prazo envio do exame criminológico, cuja realização foi determinada pelo Juízo da Vara de Execução, em decisão datada de 27/05/2021 (ID 6126890), para fins de se apurar o preenchimento dos aspectos subjetivos para a concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto, bem como esclarecer a possibilidade de retorno do apenado ao convívio social.

Na oportunidade, o Magistrado impetrado, assim esclareceu:

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) está sendo executado por crime de roubo majorado a pena total de 14 anos de reclusão. Em análise da Sentença Condenatória, verifica-se que o apenado e seus comparsas se associaram para a prática de vários delitos no Município de Anajás todos com modo de execução semelhante nos quais os apenados chegavam encapuzados e portando armas de fogo, ameaçando e perpetrando violências físicas e psicológicas contra as vítimas com o fito de subtrair seus bens, tendo feito quatro vítimas no dia 25/08/2018.

Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando o de pena executado e a violência quantum com que os delitos foram cometidos, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.”

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que a pretensão da impetrante não merece acolhida.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Lei nº 10.792/2003, ao alterar a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), afastou a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime e de livramento condicional, ou seja, retirou do art. 112 da LEP a necessidade da referida diligência prévia. Assim, a pena privativa de liberdade seria executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tivesse cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentasse bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de primeiro grau ou o Tribunal de Justiça, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica, a partir de decisão motivada. Tal orientação restou consolidada no enunciado da Súmula nº 439 do STJ,
in verbis
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Nesta seara de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUBMISSÃO A PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO CONCRETA APRESENTADA PELO COLEGIADO ESTADUAL. REVISÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, embora a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao Órgão Jurisdicional verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República. A propósito, a referida orientação foi consolidada no Enunciado n. 439 da Súmula desta Corte, que possui o seguinte teor: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

2. Na hipótese, o Tribunal estadual fundamentou a necessidade de prévia realização do exame criminológico em razão de o Paciente demonstrar personalidade de difícil recuperação e indicativos de que não está absorvendo a terapêutica penal. Assim, os "fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória" (AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020; sem grifos no original).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 677.356/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021)

Ora,
in casu
, a autoridade coatora, diante de crime gravíssimo, perpetrado em concurso de pessoas, com uso de arma, emprego de violências físicas e psicológicas contra diversas vítimas, achou prudente a prévia realização de exame criminológico, para então se ter melhor respaldo na apreciação do pedido de progressão do regime do paciente, e, para isso, apresentou motivação idônea na oportunidade em que se manifestou, conforme decisão supratranscrita.

No que se refere ao excesso de prazo, verifica-se que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, já que este vem impulsionando o processo de maneira diligente, no intuito de conferir maior celeridade à remessa do exame criminológico pela SEAP.

Extrai-se que, em 17/08/2021, o Magistrado singular, em decisão de ID 6126889, reiterou a solicitação de exame criminológico do apenado, nos seguintes termos:

“Intime-se pessoalmente o Exmo secretário, o corregedor da SEAP e a direção da unidade prisional para que adotem as providências necessária para a realização do exame criminológico do apenado e encaminhamento a este Juízo no prazo de 05 dias. Consigne-se na intimação que o descumprimento injustificado das determinações judiciais tem implicações penais e administrativas, tais como a configuração do crime de desobediência e improbidade administrativa, além de importar na fixação de multa diária diretamente aos gestores.

Os poderes Executivo, legislativo e Judiciário devem trabalhar de forma cooperativa e harmônica visando o cumprimento das atribuições e competências de cada um. Não é interesse deste Juízo aplicar medidas coercitivas conducentes ao cumprimento de suas decisões, uma vez que espera seu cumprimento voluntário, mas tais medidas devem ser adotas em ultima ratio.”

Em recente consulta ao SEEU, observa-se que, em despacho datado de 30/09/2021 (Seg. 92.1), o Juízo da Execução novamente se manifestou quanto ao retardo da juntada do exame criminológico, veja-se:

“Vieram os autos conclusos com pleito de progressão de regime.
Verifica-se que a análise de benefícios resta sobrestada até a realização do exame criminológico.
Isso posto, aguarde-se em Secretaria o prazo concedido à SEAP para o encaminhamento do exame
criminológico.”

A que se pode notar o juízo vem se revelando zeloso quanto à questão, impulsionado os autos no sentido de que o exame requerido seja encaminhado para o quanto antes. O atraso na remessa da perícia, portanto, não pode ser atribuída ao Juízo do feito, mas à SEAP, a qual foi conferido prazo para envio do solicitado.

Logo, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma delonga processual na análise do pedido de progressão de regime do ora paciente (do fechado para o semiaberto), o feito possui andamento normal diante das peculiaridades do caso, destacando, mais uma vez, que, o juízo considera imprescindível à realização do exame criminológico do réu para posterior apreciação do benefício pleiteado.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou constrangimento na requisição de prévio exame criminológico, tão pouco atribuir ao magistrado o constrangimento pelo demasiado lapso temporal para realização da perícia, vez que a mesma não é marcada pelo juízo.

Igualmente, a concessão do benefício pleiteado pelo impetrante em sede de habeas corpus não só configuraria supressão de instância, já que não houve pronunciamento meritório do magistrado em relação à progressão de regime do apenado/paciente (do fechado para o semiaberto), como também seria temerária a concessão do pedido na forma precária que se encontra o
mandamus
, ou seja, sem elementos probatórios suficientes para legitimar e respaldar o
decisum
.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem imperada, e, nesta parte, a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/09/2021